Tribunal: TJSP
Processo: 1000028-06.2019.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ção – Objeção à especialidade do perito intempestiva.

MÉRITO – COLUNA LOMBAR E JOELHOS – INOVAÇÃO INDEVIDA – NÃO CONHECIMENTO – Não se admite a alteração da causa de pedir após a estabilização da lide – Impossibilidade de apreciar pleito de concessão de benefício considerando segmento não narrado na petição inicial – MEMBROS SUPERIORES – DESPROVIMENTO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO LABORAL – Provada pericialmente a inexistência de limitação funcional dos membros superiores da obreira, descabe indenização acidentária, máxime quando sequer há nexo entre as afecções e o labor – Benefício indevido.

VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Os segurados, nas ações acidentárias, são isentos de quaisquer custas e honorários – Expressa previsão legal contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Sentença de improcedência mantida – Recurso não conhecido em parte e, na outra, desprovido, com observação (isenção de verbas de sucumbência).
(TJSP; Apelação Cível 1000028-06.2019.8.26.0512; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Grande da Serra - Vara Única; Data do Julgamento: 02/06/2023; Data de Registro: 02/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Rio Grande da Serra

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2023

Data de publicação:

02/06/2023

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA.

REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – L.E.R./D.O.R.T. – MEMBROS SUPERIORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA OBREIRA.

REPETIÇÃO DA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – Prova pericial produzida com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, por perito de confiança do juízo, contendo fundamentação clara e suficiente ao adequado julgamento da lide, desmerecendo renovação ou complementação – Objeção à especialidade do perito intempestiva.

MÉRITO – COLUNA LOMBAR E JOELHOS – INOVAÇÃO INDEVIDA – NÃO CONHECIMENTO – Não se admite a alteração da causa de pedir após a estabilização da lide – Impossibilidade de apreciar pleito de concessão de benefício considerando segmento não narrado na petição inicial – MEMBROS SUPERIORES – DESPROVIMENTO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO LABORAL – Provada pericialmente a inexistência de limitação funcional dos membros superiores da obreira, descabe indenização acidentária, máxime quando sequer há nexo entre as afecções e o labor – Benefício indevido.

VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – Os segurados, nas ações acidentárias, são isentos de quaisquer custas e honorários – Expressa previsão legal contida no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Sentença de improcedência mantida – Recurso não conhecido em parte e, na outra, desprovido, com observação (isenção de verbas de sucumbência).